Tribunal: TJES
Processo: 5011656-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011656-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: LARA EDUARDA BERNARDO LEAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011656-71.2023.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE LINHARES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: LARA EDUARDA BERNARDO LEAO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO QUAL A PARTE AUTORA BUSCA, EM RESUMO, QUE OS REQUERIDOS LHE FORNEÇAM O TRATAMENTO
TERAPIA OCUPACIONAL
, BEM COMO, EVENTUAIS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS.
(2). ANTÍTESE.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM CONTESTAÇÃO, APRESENTOU PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SOB ARGUMENTO QUE O SERVIÇO JÁ É FORNECIDO PELO SUS, ENQUANTO NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO É AFETA AO MUNICÍPIO, E AINDA, QUE A CONCESSÃO DA MEDIDA CONFIGURA BURLA À ORDEM DE ATENDIMENTOS PRIORITÁRIOS, INEXISTINDO PROVA DA URGÊNCIA, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a fornecerem o tratamento TERAPIA OCUPACIONAL em favor da parte autora, assim como medicamentos necessários, conforme receituários médicos constantes nos autos. Confirmo a antecipação de tutela a seu tempo deferida. Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.”.
(4). RECURSO DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SISTÊMICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO E DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO.
TEMA 793 DO STF. MERITORIAMENTE, ADUZ ACERCA DA: RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PLEITEADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDO O
DECISUM
POR SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM. NOS TERMOS DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS QUE VISEM À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DOENÇAS E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO. CUMPRE AO PODER PÚBLICO, ENTÃO, ADOTAR AS MEDIDAS TENDENTES A VIABILIZAR O DIREITO À SAÚDE E, AO PODER JUDICIÁRIO, A FUNÇÃO DE TORNAR EFETIVOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS ACIMA MENCIONADOS. SEGUNDO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF, O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS SE INSERE NO ROL DOS DEVERES DO ESTADO, PORQUANTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. O POLO PASSIVO PODE SER COMPOSTO POR QUALQUER UM DELES, ISOLADAMENTE, OU CONJUNTAMENTE. A LEI Nº 12.764/2012, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, PREVÊ A ATENÇÃO INTEGRAL CIRCUNSTANCIADA ÀS NECESSIDADES DESSAS PESSOAS:
Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:(...) III – a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; (...) Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: III – o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional.
NO CASO DOS AUTOS AS PROVAS COLACIONADAS DEMONSTRAM A CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NARRADO, BEM COMO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO (ID.: 11096891). COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA DE PISO, AINDA QUE O ENTE SUSCITE QUE JÁ HÁ O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PLEITEADA PELA AUTORA (BEM COMO QUE A MESMA JÁ FAZ USO DELA), HÁ QUE SE PRESUMIR QUE SE HOUVESSE OBTENÇÃO DE ÊXITO NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO OBJETO DOS AUTOS A REQUERENTE NÃO TERIA TIDO A NECESSIDADE DE AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA.
PORTANTO, COMPROVADA A NECESSIDADE DA TERAPIA EM COMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTAS, FAZ JUS À PRESTAÇÃO ESTATAL, MEDIANTE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTE ÓRGÃO JURISDICIONAL.
EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF, INSTA CONSIGNAR QUE A MERA NORMATIZAÇÃO INTERNA DO ENTE PÚBLICO NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE PARA A EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE RESGUARDADOS, TAIS QUAIS AQUELES PARA GARANTIR A EFETIVA SAÚDE DOS CIDADÃOS. AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS EM RELAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE SÃO AUTOAPLICÁVEIS DADA A IMPORTÂNCIA DOS REFERIDOS DIREITOS E QUE, COMPETE À UNIÃO AOS ESTADOS E AOS MUNICÍPIOS O RESGUARDO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS RELATIVOS À SAÚDE E À VIDA DOS CIDADÃOS CONFORME REGRA EXPRESSA DO ART. 23, INCISO II, DA CARTA MAGNA. A NORMA CONSTITUCIONAL INIBE A OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM GARANTIR O EFETIVO TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA PORTADORA DE ALGUM TIPO DE ENFERMIDADE, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS, DE FORMA GRATUITA, PARA O SEU TRATAMENTO. DESTA FORMA, TAL SOLIDARIEDADE PERMITE QUE O CIDADÃO EXIJA, EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE, O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR QUALQUER DOS ENTES PÚBLICOS, INDEPENDENTEMENTE DA REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NESSE CONTEXTO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ESTADO RECORRENTE, ANTE A RELEVÂNCIA PÚBLICA DO DIREITO À SAÚDE, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA. NESSE MESMO SENTIDO, CONFIRA-SE A JURISPRUDÊNCIA DO EG. TJES,
IN VERBIS
:
MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (grifo nosso).
ADEMAIS, NA EMENTA DO JULGADO REFERENTE AO TEMA 793 DO STF HÁ REGISTRO EXPRESSO REITERANDO POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DA POSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO SEREM DEMANDADOS ISOLADA OU CONJUNTAMENTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ SE FALAR EM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ENTE MUNICIPAL. VEJA-SE:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso).
NESSE SENTIDO, E CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO E. TJES, O POSSÍVEL DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE A DETERMINADO ENTE PÚBLICO DEVERÁ SER REALIZADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DO CONTRÁRIO, RESTARIA DESCONFIGURADO O CARÁTER SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO,
IN VERBIS
:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).
POR FIM, QUANTO AO RECENTE
TEMA 1234, DO STF,
ENTENDO PELO SEU NÃO CABIMENTO, TENDO EM VISTA QUE OS CASOS NOS QUAIS OS EFEITOS DO ACÓRDÃO SERÃO APLICADOS, TRATAR-SE-ÃO DAS DEMANDAS AJUIZADAS TÃO SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELE JULGAMENTO, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO. NESSE SENTIDO,
VOTO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (7).

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO, MAS
LHE NEGO PROVIMENTO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 20, INCISO V, DA LEI ESTADUAL 9.974/2013. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)